Tribunal: TJPA
Processo: 0801566-31.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801566-31.2022.8.14.0028

APELANTE: CICERA SOUZA LIMA, JOSILENE DE ALMEIDA OLIVEIRA, ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA POR DECRETO EXECUTIVO SEM LAUDO TÉCNICO PRÉVIO. PERÍODO PRETÉRITO. LEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que condenara o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade devidas a servidores da saúde, em razão da supressão de 10% da referida verba, entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020, com base no Decreto Municipal nº 12/2017, editado sem laudo técnico prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação; (
ii
) estabelecer se houve perda superveniente de objeto diante da realização de nova perícia em 2021; (
iii
) determinar a validade jurídica do Decreto Municipal nº 12/2017, à luz do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008; e (
iv
) reconhecer o direito dos servidores ao recebimento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC e o art. 133 do Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria controvertida está pacificada pela jurisprudência, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo quando o recurso é posteriormente reapreciado pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

Não há perda superveniente de objeto, pois a ação tem por objeto verbas pretéritas (2017 a 2020), não abrangidas pela perícia técnica realizada apenas em 2021, sendo necessário preservar o interesse processual dos autores.

O Decreto Municipal nº 12/2017 é ilegal por ter reduzido o percentual de adicional de insalubridade sem prévio laudo técnico, contrariando o art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, o art. 7º, XXIII, da CF/1988, e o devido processo legal exigido pela jurisprudência e pela Súmula 473 do STF.

A supressão de verba remuneratória sem respaldo técnico ou processo administrativo prévio caracteriza afronta ao direito adquirido dos servidores e à legalidade administrativa, sendo devidas as diferenças salariais relativas ao período indevidamente reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

A realização de perícia técnica posterior ao período pleiteado não afasta o interesse de agir quanto às diferenças remuneratórias devidas em período pretérito.

É ilegal a redução do adicional de insalubridade por decreto executivo editado sem prévio laudo técnico e sem observância do devido processo legal.

Servidores públicos fazem jus ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade quando sua supressão ocorreu em afronta à legislação vigente e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC/2015,
arts
. 926, §1º, e 932, IV; CLT, art. 195; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03.03.2017; TJPA,
ApCiv
nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA,
ApCiv
nº 0809754-18.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.11.2024; TJPA,
ApCiv
nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática desta Relatoria (
ID
27918327), que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau, a qual condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças decorrentes da supressão de 10% do adicional de insalubridade, entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020, a servidores da saúde.

Em suas razões de agravo interno (ID 29371884), o Município agravante sustenta, em síntese: (i) a inadequação da via monocrática para julgamento da apelação, por ausência dos pressupostos do art. 932, IV, do CPC; (
ii
) a ocorrência de perda superveniente de objeto, diante da realização de nova perícia técnica em 2021; (
iii
) a legalidade do Decreto Municipal nº 12/2017, com base no art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 e da aplicação da Súmula 473 do STF; (
iv
) a necessidade de nova avaliação pericial nos termos do art. 195 da CLT.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 29743463), os agravados pleiteiam o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de perda de objeto, visto que a ação objetiva o pagamento de valores pretéritos suprimidos antes da nova perícia; (
ii
) reconhecimento pelo próprio TJPA da nulidade do Decreto 12/2017, por ausência de prévio laudo pericial; (
iii
) manutenção da decisão agravada, por estar em conformidade com a legislação municipal e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à possibilidade de julgamento monocrático da apelação, (
ii
) à alegada perda superveniente de objeto, (
iii
) à validade jurídica do Decreto Municipal nº 12/2017, (
iv
) e ao direito ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC
c/c art. 133, inciso XI do RITJPA
.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou
provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO
MÉRITO
PROPRIAMENTE DITO

DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

Argumenta o Município que, com a realização da nova perícia técnica em 2021, teria ocorrido a perda de objeto da demanda.

Entretanto, conforme já decidido na origem e reiterado na decisão agravada, a ação versa sobre o período pretérito (2017 a 2020), no qual não houve qualquer avaliação técnica que legitimasse a supressão de percentual do adicional de insalubridade.

Nesse sentido, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“A perda superveniente do objeto ocorre apenas quando o fato novo torna completamente inútil a prestação jurisdicional. Se subsiste parte do pedido ou período não abrangido pela inovação, permanece o interesse de agir.”

(
Curso de Direito Processual Civil
, v. 1, 20ª ed., p. 201)

No mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração da perda superveniente do objeto, tem que se exaurir a necessidade da propositura da ação, por razões posteriores ao seu ajuizamento. 2.
Todavia, se ausente a comprovação do cumprimento da obrigação, objeto da ação, não
há falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto. 3. Recurso provido, sentença anulada.
(TJ-MT 10002207720208110040 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.
In
casu
, o fato de ter havido a rescisão unilateral do contrato não modifica os atos praticados pela ré quando da sua vigência. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2400929-91 .2023.8.13.0000, Relator.:
Des .
(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 25/01/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024) (grifo nosso)

DA ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 12/2017

A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu art. 79 e §1º, estabelece:

“O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de adicional de 10%, 20% ou 30%, conforme laudo pericial.”

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, assegura:

“Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

No presente caso, o
Decreto Municipal nº 12/2017 reduziu os adicionais de insalubridade sem prévio laudo técnico, apenas determinando que eventual diferença seria paga futuramente, caso constatada em perícia.

Ocorre que a perícia só foi realizada em 2021, o que implica uma redução ilegal, durante mais de três anos, sem qualquer base técnica — contrariando inclusive a Súmula 346 do STF, que exige devido processo legal para revogação de atos administrativos que já produziram efeitos concretos.

Desta feita,
resta evidenciada a ilegalidade da redução do percentual da verba salarial, com base em instrumento inadequado (Decreto nº 012/2017) e desprovido de laudo pericial que comprovasse a modificação das condições de trabalho apuradas na perícia anterior, gerando impacto na remuneração dos servidores.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR
- DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007. 2 -
A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação
das circunstância
de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU)
. 2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente
motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles. 3 –
Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia
. 4
- Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores
.
5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante. 3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in
totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020). (grifo nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ACOLHIDADIANTE DAAUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE MODO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME. (3601653, 3601653, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24,
Publicado
em 2020-09-10) (grifo nosso)”

Administrativo. Processo civil. Apelação cível. Ação ordinária.
Adicional
de
insalubridade
. Redução do
percentual
por decreto executivo. Descabimento. Ausência de procedimento administrativo e laudo pericial. Correção monetária pela
selic
. Cabimento. recurso parcialmente desprovido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores a receberem a diferença a que faziam jus a título de
adicional
de
insalubridade
, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, com as atualizações devidas, e condenar o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções;2- O cerne do recurso é verificar se houve violação ao direito dos autores, ante a redução do
percentual
do
adicional
de
insalubridade
, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007;3- O
adicional
de
insalubridade
, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXIII, requer o exercício de atividades com exposição a agentes nocivos à
saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes. A supressão ou redução do pagamento do
adicional
de
insalubridade
é permitida quando desaparecida ou atenuada a circunstância ou o fato prejudicial que o originou;4-
O valor do
adicional
foi reduzido, em 2017, por Decreto do Prefeito, o que revela ofensa à Lei Municipal nº 17.331/2008, porquanto um decreto tem força para regulamentar uma lei, mas não de modificá-la;5- A alteração da verba salarial se deu sem qualquer perícia técnica que legitimasse a diminuição do
percentual
que vinha sendo pago aos servidores com base no Laudo Pericial 031/94;6
-
O poder de autotutela da Administração não afasta a garantia dos direitos adquiridos nem a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado. Inteligência das Súmulas do STF de nº 473 e 346
;7- A aplicação da SELIC para o cálculo dos juros e correção monetária deve se dar a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional 113/2021;8- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPA, processo n.º 0809754-18.2019.8.14.0028 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado no Plenário Virtual iniciado em 11/11/2024). (grifei).

Sendo assim, v
erifica-se que o agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. A alegada perda de objeto não se sustenta,
pois
a ação discute verba pretérita. Ademais, o Decreto nº 12/2017 mostrou-se ilegal ao reduzir valores assegurados por lei, sem respaldo técnico prévio.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, aliada à doutrina majoritária e aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e do devido processo legal, sustentam a ilegalidade da conduta administrativa impugnada e confirmam o direito ao recebimento retroativo das diferenças.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo integralmente a decisão
agravada
por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025